Tribunal: CARF
Processo: 10865.003043/2009-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LOPES ARAUJO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2004 a 31/10/2008
CONTRIBUIÇÃO DE 15% SOBRE NOTA FISCAL OU FATURA DE COOPERATIVA DE TRABALHO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 595.838/SP.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário no 595.838/SP, no âmbito da sistemática do art. 543-B do Código de Processo Civil (CPC) então em vigor, declarou a inconstitucionalidade - e rejeitou a modulação de efeitos desta decisão - do inciso IV, do art. 22, da Lei no 8.212, de 1991, dispositivo este que previa a contribuição previdenciária de 15% sobre as notas fiscais ou faturas de serviços prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho. Observância do art. 62, II, b, do regimento interno do CARF.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.003043/2009-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.100 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de janeiro de 2021
Recorrente
DOHLER AMERICA LATINA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2004 a 31/10/2008
CONTRIBUIÇÃO DE 15% SOBRE NOTA FISCAL OU FATURA DE
COOPERATIVA DE TRABALHO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO No
595.838/SP.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário no
595.838/SP, no âmbito da sistemática do art. 543-B do Código de Processo
Civil (CPC) então em vigor, declarou a inconstitucionalidade - e rejeitou a
modulação de efeitos desta decisão - do inciso IV, do art. 22, da Lei no 8.212,
de 1991, dispositivo este que previa a contribuição previdenciária de 15%
sobre as notas fiscais ou faturas de serviços prestados por cooperados por
intermédio de cooperativas de trabalho. Observância do art. 62, II, “b”, do
regimento interno do CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andrea Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo, André Luis Ulrich Pinto
(suplente convocado)
Relatório
Trata-se, na origem, de auto de infração relativo à contribuição a cargo da
empresa, destinada à Seguridade Social, sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.003043/2009-77
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.100 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.003043/2009-77

de serviços, relativamente a serviços que lhe são prestados por cooperados por intermédio de
cooperativas de trabalho.
De acordo com o relatório fiscal (e-fls.59-67):
O presente levantamento, consolidado neste Auto de Infração - AI, foi apurado com
base nas faturas emitidas por Cooperativa de Trabalho Médico - Unimed e referem-se às
contribuições sociais a cargo da empresa e destinadas à Seguridade Social, incidentes
sobre os valores pagos, no período abrangido pelas competências de 09/2004 a 10/2008.
Para a determinação da Base de Cálculo, aplicou-se o indice de 30% (trinta por cento)
sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços, conforme disposto
na alínea “a" do Inciso l do Art. 291. da IN SRP N° 03, de 14 de julho de 2005:

Ciência da autuação no dia 11/11/2009, conforme aviso de recebimento da
correspondência (AR e-fl. 68).

Impugnação (e-fls.146-168) na qual a autuada alega, em síntese, não ser devida a
contribuição, vez que não foi a tomadora dos serviços prestados pelos cooperados por meio da
cooperativa de trabalho médico. Questiona também a emissão da representação fiscal para fins
penais e a responsabilização dos administradores relacionados no relatório de vínculos.

Lançamento julgado procedente pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento
(DRJ), conforme acórdão e-fls 103-107. Ementa:
PREVIDENCIÁRIO.
CUSTEIO.
COOPERATIVA
DE
TRABALHO.
CONTRIBUIÇAO DA TOMADORA DE SERVIÇO.
A empresa é obrigada a recolher quinze por cento sobre o valor bruto da nota
fiscal/fatura de prestação de serviços, relativamente a serviços que lhe são prestados por
cooperados por intermédio das cooperativas de trabalho.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS.
A representação fiscal para fins penais não é ato discricionário do Auditor, decorre de
disposição expressa do art. 66 da lei 3.688/41 (Lei deContravenções Penais) e deve ser
formalizada sempre que, no exercicio desuas funções, seja constatada a ocorrência, em
tese, de crime de ação penalpública ou contravenção penal.
RELATÓRIO DE VÍNCULOS.
Constitui peça de instrução do processo administrativo-fiscal o Anexo “Relatório de
Vínculos`, que lista todas as pessoas fisicas e jurídicas representantes legais ou não do
sujeito passivo, indicando sua qualificação e período de atuação.

Recurso Voluntário (e-fls. 110-121) apresentado em 07/05/2010, no qual são
reiteradas as razões da impugnação.

É o relatório.
Voto
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.100 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.003043/2009-77

Conselheiro Rodrigo Lopes Araújo, Relator.

Análise de admissibilidade
Depreende-se dos autos que a ciência do acórdão de primeira instância foi via
postal, embora não conste dos autos o aviso de recebimento da correspondência. No entanto, foi
juntado o comprovante de rastreamento dos Correios (e-fl. 109), constando que o dia 19/04/2010
como data da entrega. O recurso voluntário (e-fl. 110) foi apresentado no dia 07/05/2010,
portanto deve ser considerado tempestivo.
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser
conhecido.

Representação fiscal para fins penais
O recurso voluntário traz diversas considerações acerca da representação fiscal
para fins penais, matéria que não compete a este Conselho, conforme Súmula CARF no 28:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo
Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.

Contudo, a falta de apreciação do assunto não reflete no resultado do presente
julgamento, vez que, nesse ponto, a recorrente não se insurge quanto à emissão da representação
em si, mas sim sustenta que não houve sonegação, apresentando alegações relativas à
inocorrência de fato gerador das contribuições previdenciárias.

Contribuição sobre serviços de cooperativas de trabalho
No mérito, verifica-se que, conforme discriminativo de e-fl. 05, o lançamento se
refere unicamente ao levantamento “1-Cooperativa de Trabalho Unimed”, para exigência da
contribuição de 15% sobre o valor bruto da nota fiscal/fatura de prestação de serviços,
relativamente a serviços prestados à empresa por cooperados por intermédio das cooperativas de
trabalho, com fundamento no art. 22, IV, da Lei 8.212/1999.
O Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar o Recurso Extraordinário - RE no
595.838, com repercussão geral reconhecida nos termos do art. 543-B do Código de Processo
Civil, declarou a inconstitucionalidade daquele dispositivo legal, tendo essa decisão transitado
em julgado em 9 de março de 2015. A suspensão da execução do dispositivo foi promulgada
pelo Senado Federal por meio da Resolução no 10, de 2016.
Como a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional não mais recorrerá da decisão
(Nota/PGFN/CASTF no174/2015) e tampouco a Receita Federal do Brasil não mais constituirá o
respectivo crédito tributário (ADI RFB no 05/2015), também no presente caso deve ser afastada a
aplicação do dispositivo, com base no art. 62, II, “b”, do regimento interno do CARF. Cancelada
a exigência fiscal, não há que se falar em responsabilidade das pessoas físicas indicadas no
“Relatório de Vínculos”.

Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.100 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.003043/2009-77

Conclusão

Pelo exposto, voto por:
 CONHECER do Recurso Voluntário; e
 No mérito, DAR PROVIMENTO ao Recurso.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo

Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital